Tribunal: TJSP
Processo: 1012137-74.2022.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o, 6o e 196 CF) é direito do paciente obter o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico, mesmo que não conste da listagem oficial, mas que integra o universo dos medicamentos do mercado. Obrigação dos órgãos públicos de garantir

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o, 6o e 196 CF) é direito do paciente obter o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico, mesmo que não conste da listagem oficial, mas que integra o universo dos medicamentos do mercado. Obrigação dos órgãos públicos de garantir atendimento salutar à saúde da população. Sentença mantida. Recursos desprovidos.